Tribunal: TJDFT
Processo: 0740207-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740207-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM MAIS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que após iniciado o cumprimento de sentença, tendo sido negado provimento ao apelo da ora recorrente, mantida a sentença e majorados os honorários na fase recursal, e mencionando a interposição de dois agravos anteriormente, AI 0725769-94.2023.8.07.0000 e AI 0729.088-70.2023.8.07.0000, foi homologado o valor em sede de cumprimento de sentença, após impugnação, conforme o cálculo de ID n. 164460191, e fixado o excesso de execução no valor de R$ 8.770,16, bem como o valor da dívida em R$ 88.659,63. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da decisão com a redução da multa sob pena de enriquecimento sem causa, inaplicabilidade de astreintes em razão de ausência de intimação pessoal (do devedor), consoante a Súmula 410/STJ, mencionando decisão publicada no DJe de julho de 2021, reiterando irresignação de ser inaplicável a multa, nos termos da Súmula 410/STJ. Aponta ser caso de inércia do credor que não teria diligenciado no sentido de promover o cumprimento da obrigação em tempo hábil. Alega que o juízo, ignorando o fato de não ter havido intimação do devedor, e a incidência da mencionada súmula, manteve a execução de astreintes e homologou novo valor. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos hábeis à concessão de efeito suspensivo em sede recursal, sob a alegação de solidez do direito pleiteado mediante alegações contendentes, ressalta que a não concessão do efeito suspensivo implica a impossibilidade de prosseguimento da execução, sujeitando a empresa a sofrer atos expropriatórios de débito ainda discutido. No mérito, requer seja anulada a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 51566483). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Cotejando os elementos que instruem os autos, a incluir os autos originários, não se verifica a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. No que diz respeito a alegada inaplicabilidade da multa cominatória, a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” A multa cominatória, no caso em apreço, foi fixada em tutela de urgência para determinar à agravante “que cumpra sua obrigação em oferecer serviço eficiente, qualidade e contínuo, solucionando o problema da instabilidade da tensão elétrica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor correspondente a dez vezes o valor médio das faturas dos últimos seis meses.” (ID 96410505 dos autos originários, fixada na decisão de 05 de julho de 2021). Na sobredita decisão interlocutória, determinou-se: “Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado”. Insta salientar que, de acordo com a Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, consideram-se pessoais as intimações realizadas por meio eletrônico aos credenciados no Poder Judiciário, confira-se: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Em resposta a determinação judicial, a agravante apresentou contestação (ID 99565709 dos autos originários), deflagrando-se normalmente a instrução processual. Por oportuno, destacam-se os seguintes trechos da sentença prolatada na fase de conhecimento, verbis (ID 106410281 dos autos originários): [...] A decisão de ID no 96410505 deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que cumprisse sua obrigação em oferecer serviço eficiente, de qualidade e contínuo, solucionando o problema da instabilidade da tensão elétrica, sob pena de multa. Dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento pela demandada, ao qual foi negado efeito suspensivo. A parte ré ofereceu contestação sob o ID no 99565709. Na oportunidade, tece considerações acerca da ausência de interrupção do serviço de energia elétrica, e alega que o serviço somente foi interrompido pois verificada a inadimplência no pagamento das faturas. Menciona pontos sobre danos morais, o que não foi objeto de pedido pela demandante. Aduz que, para aumento de tensão na rede elétrica, tem que haver prévio requerimento pelo consumidor, realização de orçamento e aprovação, o que não aconteceu na espécie. Em réplica, a qual consta sob o ID no 102176590, a parte autora afirma que a tutela antecipada não foi cumprida pela demandada, e que em 01/09/2021 o fornecimento de energia foi suspenso, resultando em nova interrupção de suas atividades. Informa ter realizado nova avaliação técnica, e repisa os termos da inicial. Intimada a ré acerca do novo laudo juntado aos autos, manifestou-se no ID no 104556538, apenas reiterando os termos de sua defesa. [...] Verifica-se ainda a negligência da demandada, ao descumprir sem justificativa a tutela de urgência. A decisão de ID no 96410505 estabeleceu que a ré deveria promover a solução do problema de instabilidade da rede elétrica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor correspondente a dez vezes o valor médio das faturas dos últimos seis meses. Alegado pela parte autora o descumprimento da tutela antecipada, não tendo a ré se manifestado nesse ponto, é caso de incidência da penalidade, competindo à demandante juntar aos autos as últimas seis faturas, encontrando-se a partir de simples média aritmética o valor médio das faturas, e multiplicando-se tal valor por dez, para quantificar a multa devida pela parte ré. [...]. (g.n.). Em seguida, a agravante “manifestou-se, noticiando o cumprimento da obrigação de fazer e pedindo dilação do prazo para conclusão das obras necessária. Ao mesmo tempo interpôs recurso de apelação da sentença” (ID 111715335 dos autos originários). Diante de tal cenário, é indubitável que a agravante foi prévia e pessoalmente intimada antes de ser cobrada a multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer, como estipula, em termos vinculantes, o entendimento sumulado no verbete 410 do Superior Tribunal de Justiça e os arts. 238 e 815 do Código de Processo Civil[3]. Por consectário, nessa análise sumária, admitida para o momento, em princípio, não havendo qualquer demonstração de enriquecimento sem causa e tendo havido regular intimação, não se mostra aplicável ao caso a Súmula 410/STJ, não se vislumbra demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não mencionado pelo ora agravante em suas alegações, fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que, por prudência, considerando que estão pendentes de julgamento definitivo dois AGI's e a próxima providência é justamente a destinação dos valores, entendendo por postergar a liberação das quantias até o julgamento definitivo dos recursos; o juízo de origem, na decisão recorrida, determinou o aguardo, “ad cautellam”, do julgamento definitivo dos AGIs n. 0725769-94.2023.8.07.0000 e 0729088-70.2023.8.07.0000. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo em sede recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 815 - Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.